Tribunal: STF
Processo: ADI 596
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-05
Data de publicação: 1993-03-05

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 5.
da Emenda  Constitucional  n. 4,  de 1991,  do  Estado do  Rio de
Janeiro.
              - Sendo inequivoco que as Constituições estaduais podem
instituir  Tribunal  ou  Conselho  com  jurisdição  sobre  as  contas
municipais   -  e,   no  caso,   essa  Corte,   na  ação   direta  de
inconstitucionalidade     154,     deu,     especificamente,     pela
constitucionalidade  das   normas  constitucionais   originarias  que
instituiram o Conselho Estadual de Contas dos Municípios do Estado do
Rio  de  Janeiro  -,  o  dispositivo  ora  impugnado,  ao  declarar a
ineficacia  retroativa da criação do Conselho Estadual, da nomeação e
da  posse de seus Conselheiros, e dos atos praticados no exercício de
sua competência constitucional, não só viola, indiretamente, o PAR.1.
do  artigo 31 (que admite a criação desse Conselho dessa natureza), e
os  arts. 70 e  71, combinado com  o artigo 75  (que dizem respeito a
competência  deles), todos da Constituição Federal, mas também viola,
diretamente, o inciso XXXVI do artigo 5. da mesma Carta Magna, o qual
veda  a retroatividade que  alcance direito  adquirido e ato jurídico
perfeito,   vedação   a   que  estao   sujeitas   também   as  normas
constitucionais estaduais.
              Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional
o art. 5. da Emenda Constitucional n. 4, de 1991, do Estado do Rio de
Janeiro.::